Tribunal: TJBA
Processo: 8170722-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170722-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE CARDOSO PEREIRA LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE SOUSA DA SILVA

APELADO: OFICINA CONCORDIA PECAS E REBOQUES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eliane Cardoso Pereira EIRELI contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Oficina Concórdia Peças e Reboques LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito referente a protesto indevido de título; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente. A sentença ainda fixou custas e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) verificar se houve protesto indevido de título quitado, com consequente dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes, por envolver empresas com atividade econômica ligada ao comércio de peças automotivas (ID 83133826), não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o bem adquirido integra o ciclo produtivo da autora, caracterizando consumo intermediário, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Ainda que afastada a incidência do CDC, aplica-se a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo a qual incumbia à ré comprovar a inexistência de conduta ilícita passível de indenização.

5. A documentação dos autos demonstra que o boleto foi quitado pela autora antes do vencimento (ID's 83133826 e 83133827) e, em que pese tenha a ré tenha demonstrado o encaminhamento ao endereço eletrônico da parte autora de boleto com Banco diverso (ID 83133851), alegadamente não quitado, sua alegação de possível ocorrência do “golpe” do “boleto falso”, mediante invasão do e-mail ou rede de alguma das partes, não afasta a ilicitude do ato da empresa demanda, que optou por levar a dívida a protesto sem se cercar das cautelas devidas.

6. A tese da boa-fé da ré é afastada pela ausência de comprovação das alegadas tentativas de cobrança e pelo fato de o cancelamento do protesto ter ocorrido apenas quase seis meses após sua efetivação (ID 83133854), o que afasta eventual alegação de perda do objeto.

7. O protesto indevido de título pago constitui dano moral presumido, inclusive em favor de pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a demonstração concreta do abalo de crédito.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral revela-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico das partes e a função pedagógica da reparação.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em sede recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012; STJ, REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.12.2008, DJe 17.12.2008; TJSP, AC 1012126-42.2018.8.26.0032, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.11.2021; TJSP, AC 1009762-04.2020.8.26.0008, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8170722-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANE CARDOSO PEREIRA LTDA e como apelada OFICINA CONCORDIA PECAS E REBOQUES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos exatos termos do voto do relator.

Salvador, .